Tribunal: TJMT
Processo: 1055871-12.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1055871-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO NEVES - CPF: 633.289.928-04 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), JULIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 012.066.691-01 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N°
1055871-12.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1055871-12.2023.8.11.0001

Recorrente: Banco Agibank S.A.

Recorrido
: José Aparecido Neves

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Não
comprovada
pela instituição financeira a regularidade na contratação do
empréstimo
, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que no caso, não restou comprovada. Demonstrados os requisitos ensejadores da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N°
1055871-12.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1055871-12.2023.8.11.0001

Recorrente: Banco Agibank S.A.

Recorrido
: José Aparecido Neves

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Banco Agibank S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Restituição de Valores e Pedido de Danos Morais
e materiais.

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença (Id 200088231):
julgou procedentes os pedidos autorais, determinou o cancelamento dos descontos e a restituição do valor descontado indevidamente de forma dobrada, e ainda condenou a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Inominado
(Id. 200088233):
defende que inexiste ato ilícito praticado pela instituição financeira, requer a reforma da sentença
a quo
para julgar improcedente o pedido inicial ou a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 201148179)
:
postulou o improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N°
1055871-12.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1055871-12.2023.8.11.0001

Recorrente: Banco Agibank S.A.

Recorrido
: José Aparecido Neves

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa inicial o autor alega que aceitou um empréstimo consignado, mas que não recebeu nenhum valor. Aduz que foi aberta uma conta corrente no banco recorrente e transferiram seu recebimento do benefício para lá, e ainda realizaram a contratação de um empréstimo pessoal no valor de R$8.552,25(oito mil quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) a serem pagos em 30 (trinta) parcelas de R$970,00(novecentos e setenta reais).

Ocorre que, o valor recebido pelo empréstimo, foi transferido para uma conta que o autor alude não conhecer, e que na data de 05/10/2023 seria debitada o 4° desconto.

Em suas razões recursais o banco alega que não houve ato ilícito ensejador dos danos morais pleiteados pela recorrida, refere-se à cobrança de valores atinentes a mora nos contratos de empréstimo consignado.

Do conjunto probatório nos autos, extrai-se que a instituição financeira embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pelo consumidor ou outros meios de prova, a fim de atestar a contratação da cesta de serviços discutida nos autos, ô
nus que lhe competia de acordo com artigo 373, II do
Código de Defesa Do Consumidor
.

Logo não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão posta na inicial. Assim na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA EM QUE O AUTOR RECEBE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado na conta corrente da autora, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. (N.U 1001817-83.2022.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023)

Demonstrados os requisitos ensejadores da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

Diante dos fatos ao
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo de origem em favor do autor recorrido, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Com relação à forma em que deve ocorrer a restituição dos valores, destaco que a boa-fé objetiva é princípio norteador nas relações de consumo, o qual determina que as partes tenham o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade.

No presente caso, a restituição deve ser de forma dobrada, pois a conduta perpetrada pela requerida vai de encontro ao referido princípio e ao disposto no artigo 42 do código de defesa do consumidor.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024